Tribunal: TJDFT
Processo: 0024745-58.2012.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0024745-58.2012.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ANA FLAVIA PESSOA TEIXEIRA LEITE, DULCINEA CARVALHO CUNHA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Em resposta à comunicação IDs 24755744/24755745, oficie-se ao juízo da execução informando que o crédito da credora de honorários ANA FLAVIA PESSOA TEIXEIRA LEITE não foi quitado neste precatório. Destaque-se, também, que, por outro lado, o crédito da credora DULCINEA CARVALHO CUNHA foi integralmente quitado por por parcela superpreferencial e posterior acordo direto. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios